Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-54.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002079-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: ROLAND TRENTINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS EM FACE DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E AO JUÍZO RECUPERACIONAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI 11.101/05 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Eventuais insurgências contra os créditos listados pelo administrador judicial devem ser apresentadas em 15 (quinze) dias da publicação da primeira lista de credores (art. 7º, § 1º), e em 10 (dez) dias contados da publicação da segunda lista (art. 8º).

II - Para a exclusão dos próprios créditos da recuperação judicial, o credor deve manifestar insurgência no tempo e modo oportunos, não podendo, ao depois, valer-se do direito obtido por terceiros em recursos diversos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002079-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: ROLAND TRENTINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL DO BRASIL S.A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de nº 456.32.2018.8.11.0035, proposta por
ROLAND TRENTINI
, indeferiu o pedido para que fossem estendidos a si os efeitos dos acórdãos proferidos por este Tribunal nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento de nº 1010794-56.2018.8.11.0000, 1010880-27.2018.8.11.0000 e 1010917-54.2018.8.11.0000, interpostos, respectivamente pelo Banco Santander, Louis Dreyfus e Banco Bradesco, todos em face do agravado.

Para tanto, o agravante aduz que é credor da pessoa física do agravado e que os seus créditos devem ser afastados da recuperação judicial, seguindo a mesma sorte do que foi decidido nos recursos acima mencionados, em obediência ao princípio da isonomia.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 37057456).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, onde opinou pelo desprovimento do recurso (id. 43413455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002079-54.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido do agravante, de extensão dos efeitos dos acórdãos

proferidos por este Tribunal nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento de nº 1010794-56.2018.8.11.0000, 1010880-27.2018.8.11.0000 e 1010917-54.2018.8.11.0000, manejados em face do agravado por outras instituições financeiras igualmente credoras, dada a extraconcursalidade dos próprios créditos.

Argumenta o agravante que os seus créditos, assim como os créditos do Banco Santander, Louis Dreyfus e Banco Bradesco, são decorrentes de negócios entabulados pelo agravado como pessoa física e, portanto, não se submetem ao processo recuperacional, devendo se sujeitar ao mesmo tratamento dado às referidas instituições financeiras nos acórdãos mencionados.

Sem razão, todavia.

Sobre a questão, a Lei de nº 11.101/2005, em seu art. 7º, §§ 1º e 2º, e art. 8º, dispõe o seguinte:

“Art. 7º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o
prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§ 2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do
caput
e do § 1º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação”.

“Art. 8º No
prazo de 10 (dez) dias
, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”.

Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se que as insurgências contra os créditos listados pelo administrador judicial devem ser apresentadas em até 15 (quinze) dias da publicação da primeira lista de credores (art. 7º, § 1º), e em 10 (dez) dias contados da publicação da segunda lista (art. 8º).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – PRAZO - ATÉ 10 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREVISTO NO ART. 7º, §2º DA LEI 11.101/2005 – INSURGÊNCIA INTEMPESTIVA- QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES E A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
A impugnação à lista de credores apontando, a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, deve ser apresentada em até 10 dias contados da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005
(art. 8º da mesma lei)”.
(RAI 1007104-53.2017.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11.101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017. 2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
”. (STJ – REsp: 1704201 RS 2017/0102829-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

No caso em exame, o agravante pretende, com base no princípio da isonomia, ser beneficiado com a extensão do resultado dos recursos de agravo de instrumento manejados por outras instituições financeiras, nos quais foi reconhecida a extraconcursalidade dos créditos contraídos com a pessoa física de Roland Trentini.

No entanto, conforme visto linhas acima, para a exclusão dos próprios créditos, o agravante deveria ter manifestado insurgência no tempo e modo oportunos, não podendo, agora, valer-se do direito invocado por terceiros.

Em termos mais específicos, os efeitos dos recursos de agravo de instrumento dos credores Banco Santander, Louis Dreyfus e Banco Bradesco, que foram providos por esta Câmara sob o fundamento da distinção entre as pessoas físicas e jurídicas do agravado, não podem ser estendidos ao agravante antes que o juízo de primeiro grau analise a submissão ou não dos seus créditos ao plano de recuperação judicial, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, não há o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Pelos fundamentos expostos, acompanho o voto da relatora, exceto quanto à advertência feita no final.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020